Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0718704-16.2021.8.07.0001 APELANTE: BENEDITO BRENO CARLOS DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE LIMA SILVA, THIAGO SANDRI DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Diante da apresentação das razões recursais nesta instância recursal (IDs 77941312, 78646416 e 78656707), dê-se vista à Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 2. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.